Tribunal: STF
Processo: HC 257282
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 989.405/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    O tráfico de drogas praticado em proveito de todos e em conjunção de esforços pela associação criminosa composta pelos denunciados, restou plenamente evidenciado quando, em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos em desfavor de Ruan Haüptli de Souza, no dia 1º de abril de 2022, por volta das 5h30min, a Polícia Civil encontrou e apreendeu drogas e dinheiro no endereço residencial dele, situado na Rua Belo Horizonte, n. 1148, bairro Serraria, São José/SC. 



    A ocorrência foi registrada no evento 146 (mandado 6, do IP), sendo localizados e apreendidos 867g (oitocentos e sessenta e sete gramas) de maconha, 24g (vinte e quatro gramas) de skunk, 274 (duzentos e setenta e quatro comprimidos de MDMA (ecstasy), além de 1 (um) rolo de filme PVC, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) balança de plataforma, 66 (sessenta e seis) embalagens plásticas. Ademais, apreenderam-se de 2 (duas) facas, 1 (uma) tábua e 1 (um) par de lucas, todos com resquícios de maconha, e a quantia de R$ 10.032,00 (dez mil e trinta e dois reais) em espécie.



    As provas trazidas na investigação deixam evidente que as drogas e o dinheiro apreendidos na residência de Ruan pertenciam à associação criminosa formada por ele e pelos co-denunciados, ANDRESSA (que é sua cunhada – companheira de Renan, irmão de Ruan), ESTHEFANI (que é sua irmã) e GUSTAVO (que é seu cunhado, companheiro de Esthefani).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL EM PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como no caso em apreço. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “extrai-se dos autos do inquérito policial, notadamente no relato dos policiais militares, fortificados em Juízo, que a busca pessoal e veicular perpetrada pelos agentes públicos não estava amparada em fundadas razões de que ali havia um flagrante delito”. Assim, requer-se a concessão da ordem, “reconhecendo a nulidade absoluta da busca veicular e da invasão de domicílio, e promovendo-se o trancamento do processo da Ação Penal, revogando-se a prisão preventiva imposta ao paciente Gustavo”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a decidir ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente